Tribunal: STF
Processo: HC 216818
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Pena-base. Exasperação. Natureza da droga apreendida. Possibilidade. Fundamentação concreta. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus interposto por Anderson Lois Gulmini Taques e outros em favor de Paula Cristina Monteiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.995/PR (eventos 6).



    A Paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4 e 5).



    Extraio do ato coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Com efeito, a decisão vergastada encontra-se de acordo com o posicionamento deste Sodalício de que a natureza da droga apreendida pode ser utilizada para majorar a pena-base, não cabendo revisão quanto ao ponto.



    2. Conforme disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para que seja concedida a benesse do tráfico privilegiado, o paciente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, circunstância que inocorreu no caso concreto, vez que a instância primeva entendeu que a paciente se dedica à atividade criminosa, razão pela qual descabida a redução da pena.



    3. Agravo desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega inadequada a exasperação da pena-base. Aduz a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual).



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, não prospera o pleito de redimensionamento da pena-base. A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, ressaltou:



     “(...)



    No caso concreto, entendeu o nobre magistrado sentenciante que as ‘circunstâncias do crime’ são desfavoráveis, observando a natureza da substância entorpecente apreendida, tratando-se de ‘crack’, "substância reconhecidamente de alta nocividade, causadora de dependência física e psíquica, sendo uma das mais lesivas aos usuários o que autoriza a majoração da pena". Deste modo, vê-se que em razão da natureza do entorpecente apreendido foi o requisito das ’circunstâncias’ considerado como desfavorável, decisão esta que reconheço como acertada." (fl. 49) Com efeito, a decisão vergastada encontra-se de acordo com o posicionamento deste Sodalício de que a natureza da droga apreendida pode ser utilizada para majorar a pena-base, não cabendo revisão quanto ao ponto. (…). “



    A invocação da natureza da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos – 1 (um) ano acima do mínimo legal –, considerada a natureza de entorpecente apreendido (24 pedras de crack).



    Nesse prisma, ‘o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal’ (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e ‘a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, sobre a não aplicação do redutor, a Corte Estadual destacou que “no caso em tela, extrai-se do conjunto probatório que a ré claramente dedicava-se a atividades criminosas. A recorrente, em seu interrogatório, afirmou de maneira cristalina que já realizava há 06 meses a venda de drogas, com o fim de, com os proventos de tal atividade, adquirir psicoativos para uso próprio, sem precisar gastar de seu salário. Além disto, foram os milicianos uníssonos ao apontar que existiam denúncias de que a residência da ré seria ponto de venda de drogas, bem como o corréu ANDERSON relatou que já adquiriu drogas de PAULA por duas vezes" .



    Ao referendar o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “conforme disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para que seja concedida a benesse do tráfico privilegiado, o paciente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, circunstância que inocorreu no caso concreto, vez que a instância primeva entendeu que a paciente se dedica a atividade criminosa, razão pela qual descabida a redução da pena. Ademais, rever o referido posicionamento requer o reexame fático-probatório da demanda, inviável na via estreita do writ”. 



    Desse modo, uma vez definida – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a dedicação dos acusados a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Portanto, a Corte Superior, ao compreender insindicável a conclusão da instância ordinária quanto ao reconhecimento de que a Paciente se dedicava à atividade criminosa, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora